Tribunal: TJES
Processo: 0044193-78.2013.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Parcelas de benefício não pagas
Data de julgamento: 2025-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0044193-78.2013.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: ARNALCI NUNES SACRAMENTO

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. CONVERSÃO DE REGIME CELETISTA PARA ESTATUTÁRIO. APOSENTADORIA COMPULSÓRIA PELO REGIME PRÓPRIO. INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 187/2000. IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO. AUSÊNCIA DE EFETIVAÇÃO E DE CONTRIBUIÇÃO AO RPPS. RECURSOS PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações interpostas pelo INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM e pelo DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO – DETRAN/ES contra sentença da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória que, confirmando tutela antecipada, determinou a conversão do regime celetista para estatutário do autor, ARNALCI NUNES SACRAMENTO, retroativamente a 11/12/2007, e concedeu sua aposentadoria compulsória com base na Lei Complementar Estadual nº 187/2000.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é possível a conversão do vínculo celetista em estatutário com fundamento na LC nº 187/2000, mesmo após sua declaração de inconstitucionalidade pelo STF na ADI 3.221; (ii) estabelecer se o autor preenche os requisitos exigidos pela modulação dos efeitos da decisão do STF para fins de reconhecimento da situação jurídica consolidada; (iii) determinar se a ausência de contribuição ao regime próprio de previdência impede a aposentadoria estatutária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A conversão de regime jurídico de celetista para estatutário com base na LC nº 187/2000 é inviável, pois a norma foi declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal na ADI nº 3.221 por violar o art. 37, II, da CF/1988, ao permitir provimento derivado sem concurso público.

A modulação dos efeitos da decisão do STF restringe-se aos servidores que já se encontravam aposentados ou que preenchiam os requisitos para aposentadoria na data do julgamento (01/08/2018), o que não se aplica ao autor, cuja situação jurídica permaneceu celetista até decisão liminar proferida em 25/08/2014.

A decisão proferida pela Justiça do Trabalho, que determinou a reintegração do autor, não implicou conversão de regime jurídico, tampouco atribuiu estabilidade estatutária, sendo competência exclusiva da Justiça Estadual a apreciação da matéria relativa ao regime estatutário.

A ausência de recolhimento de contribuições ao regime próprio de previdência (IPAJM) pelo autor inviabiliza a concessão de aposentadoria estatutária, nos termos do art. 40 da CF/1988 e art. 39 da Constituição do Estado do Espírito Santo, que exigem caráter contributivo para a concessão de benefícios pelo RPPS.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos providos.

Tese de julgamento
:

A conversão do regime celetista para estatutário com fundamento em norma declarada inconstitucional pelo STF é inviável, salvo se preenchidos os requisitos da modulação de efeitos.

A inexistência de efetiva mudança de regime e de recolhimento ao regime próprio de previdência impede o deferimento de aposentadoria estatutária.

Decisões da Justiça do Trabalho que apenas determinam reintegração não implicam conversão de regime jurídico celetista para estatutário.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento aos recursos, nos termos do voto divergente.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO DE VISTA DIVERGENTE

Cuidam os autos de recursos de apelação interposto pelo
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM

e pelo
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO –
DETRAN/ES
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória – Comarca da Capital, que, nos autos da ação ordinária ajuizada por
ARNALCI NUNES SACRAMENTO
, julgou procedentes os pedidos iniciais “[...] confirmando a tutela antecipada a seu tempo deferida, para determinar a conversão do Requerente ao Regime Jurídico Único, nos termos da Lei Complementar Estadual no 187/2000, vigente à época do ajuizamento da ação, retroativamente a 11/12/2007, bem como para determinar a concessão de sua aposentadoria compulsória a partir da data em que se constatam os requisitos necessários, considerando a conversão de regime.[...]”.

Em suas razões recursais, os recorrentes sustentam, em síntese, que
(i)
a impossibilidade de conversão do vínculo celetista para estatutário em razão da declaração de inconstitucionalidade da LC 187/2000 pelo STF (ADI 3.221), ressaltando que a decisão recorrida desconsidera os efeitos modulados da referida decisão;
(ii)
ausência de recolhimento de contribuições ao regime próprio pelo apelado; e
(iii)
a incompatibilidade do tempo de serviço prestado sob vínculo celetista ser computado para fins de aposentadoria estatutária.

O eminente relator, Desembargador Substituto Carlos Magno Moulin Lima, entendeu por negar provimento aos apelos e manter a sentença em sede de reexame necessário, por compreender que “a conversão do regime jurídico do apelado, realizada nos termos da sentença, não padece de qualquer irregularidade, estando em consonância com os limites estabelecidos pela modulação de efeitos promovida pelo STF na ADI 3.221”.

Para tanto, registrou o douto relator “que o apelado obteve, por decisão judicial, a conversão de seu regime jurídico para estatutário com efeitos retroativos a 11/12/2007, conforme reconhecido na sentença. Esse marco temporal está substancialmente anterior à data de julgamento da ADI 3.221 pelo STF, sendo certo que a situação jurídica do apelado já se encontrava consolidada antes da decisão da Corte Suprema”.

No tocante ao pleito de aposentadoria compulsória, consignou o nobre relator que “à época em que o vínculo empregatício foi restabelecido, a legislação vigente (Lei Complementar nº 187/2000) já previa a alteração do regime jurídico para estatutário. O fato de o
DETRAN/ES
não ter promovido tempestivamente a conversão do regime não pode, agora, ser utilizado em desfavor do apelado, sob pena de violação ao princípio da proteção da confiança legítima”.

Após a análise dos autos, peço vênia para alcançar solução diversa daquela encampada pelo voto de relatoria.

Compulsando os autos, verifica-se que o autor ingressou nos quadros do
DETRAN/ES
em 08/02/1984, sob o regime celetista, no qual permaneceu até 18/06/1998, quando foi demitido em razão de sua aposentadoria voluntária junto ao INSS.

Diante do ato de demissão, o autor ingressou na Justiça do Trabalho, seara na qual foi reconhecido o seu direito à reintegração no cargo, o que ocorreu em 02/09/1999 (fl. 22), por ordem do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região (fl. 25).

O v. acórdão exarado pela segunda instância trabalhista foi posteriormente confirmado pelo Tribunal Superior do Trabalho em sede de recurso de revista, cujo julgamento transitou em julgado em 11/12/2007 (fl. 29).

Nesse ponto, deve-se atentar que o fundamento da decisão proferida na Justiça Laboral que determinou a reintegração do autor
sequer tangencia eventual direito à conversão de regime jurídico
, limitando-se à decretação da nulidade da dispensa com base em norma da CLT cuja eficácia havia sido suspensa pelo Supremo Tribunal Federal no bojo da ADI nº 1.721, nos seguintes termos (fl. 65):

“Conquanto possa, o empregador, dispensar sem motivação expressa, nula é a dispensa quando ele se utiliza como motivo para desligamento norma de eficácia suspensa pelo STF, como no caso da ADIN 1.721 (§2º, do art. 453, da CLT)”

Resta claro, portanto, que a declaração de nulidade da demissão do autor não possui nenhuma relação com o direito ora pleiteado, de convolação de regime jurídico, o qual não foi reconhecido pela Justiça do Trabalho, ao reverso da premissa adotada no voto de relatoria.

Aliás, a Justiça do Trabalho sequer ostenta competência para tanto, pois a conversão do regime celetista em estatutário em âmbito estadual cuida-se de matéria afeta ao direito administrativo, cuja apreciação cabe à Justiça Estadual. Foi exatamente o que reconheceu o eminente Juiz Titular da 1ª Vara do Trabalho de Vitória quando rejeitou liminarmente os mesmos pedidos ora deduzidos pelo autor naquela seara em ocasião anterior,
in verbis
(fl. 42):

Assevera o autor que, por equívoco, ajuizou reclamação trabalhista perante o Juízo da 1ª Vara do Trabalho, na qual pleiteou a sua reintegração nos quadros do réu. Pleiteia, agora, a convolação do regime celetista em estatutário, matéria essa afeta ao direito administrativo e sobre a qual a há incompetência material deste Juízo. Assim, declina essa 6'ara do Trabalho de sua competência e nos termos do artigo 113 do CPC determina a redistribuição da ação para uma das varas da Fazenda Pública de Vitória com as nossas homenagens.

Desse modo, não há que se falar em reconhecimento pretérito do direito do autor à convolação do regime celetista para estatutário, nos termos da Lei Complementar Estadual nº 187/00, que promoveu a transposição dos agravantes, admitidos sem concurso público no regime celetista após a promulgação da Carta da República de 1998, ao regime estatutário.

Sobre a mencionada Lei Complementar Estadual, a Corte Constitucional, nos autos da ADI nº 3.221, reconheceu a sua inconstitucionalidade em razão da violação ao artigo 37, inciso II, da CF e por configurar provimento derivado, senão vejamos:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI COMPLEMENTAR Nº 187/2000, EDITADA PELO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – PROVIMENTO DERIVADO – TRANSFORMAÇÃO DE SERVIDORES CELETISTAS EM ESTATUTÁRIOS – INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL – OFENSA AO ARTIGO 37, II, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA EXIGÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO – REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO TEMA – PRECEDENTES – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELA INCONSTITUCIONALIDADE – AÇÃO DIRETA JULGADA PROCEDENTE. (ADI 3221, Relator(a): CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, julgado em 01/08/2018, PROCESSO ELETRÔNICO Dje-179, DIVULG 29-08-2018 PUBLIC 30-08-2018)

Referida decisão foi expressamente modulada em sede de aclaratórios para preservar situações consolidadas de servidores que já haviam passado à inatividade ou preenchido os requisitos para aposentadoria até a data do julgamento, ocorrido em 2018:

EMENTA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ILEGITIMIDADE DE AMICUS CURIAE. NÃO CONHECIMENTO. GOVERNADOR DO ESTADO. PETIÇÃO ASSINADA FISICAMENTE. POSSIBILIDADE. LEI ESTADUAL QUE GARANTE ESTABILIDADE A SERVIDORES QUE INGRESSARAM NO SERVIÇO PÚBLICO SEM CONCURSO. INCONSTITUCIONALIDADE. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. PROCEDÊNCIA. 1. Amicus curiae não tem legitimidade para a oposição de embargos de declaração em controle concentrado de constitucionalidade. Precedentes. 2. Presume-se autêntica a petição assinada fisicamente pelo Governador e juntada aos autos mediante assinatura eletrônica do Procurador do Estado. 3. A declaração de inconstitucionalidade da Lei Complementar n. 187/2000 do Estado do Espírito Santo, na linha do que decidido pelo Supremo nos autos da ADI 4.876, Relator o ministro Dias Toffoli, deve observar o seguinte: a) Os servidores estabilizados nos termos do art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias não são atingidos pelos efeitos da declaração de inconstitucionalidade consignada no acórdão embargado; b) Os servidores que, na data de prolação do acórdão objeto dos embargos, já tenham passado à inatividade ou preenchido os requisitos para tanto não são, para efeito exclusivamente da aposentadoria, atingidos pelo mencionado pronunciamento; c) Os servidores nomeados após aprovação em concurso público, desde que o certame tenha sido para o cargo em que ocorreu a transposição do regime celetista ao estatutário, não são alcançados pela decisão questionada; d) Os servidores que não preenchem nenhum dos requisitos mencionados poderão permanecer no exercício da função por até 12 meses, a contar deste julgamento, a fim de que o Estado tenha tempo de realizar ou concluir concurso público específico. e) Os servidores que não se enquadram em nenhuma das hipóteses acima terão direito a Certidão de Tempo de Contribuição se de fato houverem exercido o cargo e recolhido para o Regime Próprio de Previdência (RPPS) ou para o Regime Geral de Previdência Social (RGPS). 4. Embargos dos amici curiae não conhecidos. Embargos do Governador do Estado conhecidos e providos. (ADI 3221 ED, Relator(a): NUNES MARQUES, Tribunal Pleno, julgado em 29-08-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-183 DIVULG 13-09-2022 PUBLIC 14-09-2022)

Cabe salientar que mesmo com a modulação de efeitos, resta inviável a conversão de regime jurídico pretendida pelo autor, que somente teria direito aos efeitos da conversão de regime eventualmente promovida com base em norma inconstitucional para fins de aposentadoria.

Porém, na situação sob exame, conforme narrado na inicial, o requerente permaneceu laborando no
DETRAN/ES
sob vínculo celetista, situação que inclusive ensejou a propositura desta demanda em 11/11/2013.

Conclui-se, portanto, que o vínculo do autor foi convolado em estatutário apenas de forma precária a partir de 25/08/2014, quando proferida decisão liminar nestes autos “para o fim de determinar a conversão do regime jurídico celetista a que está submetido o requerente para o regime estatutário nos termos da LC Estadual 46/94, e, após a concretização de tal ato, promova a aposentação do requerente junto ao IPAJM, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição” (fls. 86/89).

Todavia, àquela altura, não havia sequer contribuição realizada para o regime próprio de previdência dos servidores públicos (IPAJM), tendo em vista que até o momento o requerente, que trabalhava sob o vínculo celetista, contribuiu exclusivamente para o regime geral de previdência (INSS).

Conclui-se, assim, que a modulação de efeitos da decisão proferida pelo excelso Supremo Tribunal Federal na ADI nº 3.221 não alcança a situação do requerido, que, repita-se, nunca foi efetivado e por isso jamais contribuiu para o regime próprio de previdência dos servidores do Estado do Espírito Santo, gerido pelo
IPAJM
.

Somente os servidores
que foram efetivados

com base na norma inconstitucional
é que, exclusivamente para fins de aposentação, não foram atingidos pela declaração de inconstitucionalidade caso já aposentados ou tivessem preenchido os requisitos para aposentadoria, o que preserva as contribuições realizadas para o regime próprio.

A adoção de entendimento diverso viola frontalmente o que consta do artigo 40,
caput
, da Constituição da República
1
, que estabelece o caráter contributivo do regime próprio de previdência social dos servidores titulares de cargos efetivos.

Referida norma de reprodução obrigatória consta do artigo 39,
caput
, da Constituição Estadual, abaixo transcrito:

Art. 39. O regime próprio de previdência social dos servidores titulares de cargos efetivos terá caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do Estado, de servidores ativos, de aposentados e de pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial.

Portanto, no caso concreto em que, repita-se,
(i)
não houve convolação administrativa do regime de trabalho do autor de celetista para estatutário; e que
(ii)
verifica-se a completa ausência de contribuição para o regime próprio de previdência; não há amparo normativo para a manutenção da conversão determinada em primeiro grau é mantida pelo voto de relatoria, e, por conseguinte, para a determinação da aposentadoria compulsória do autor pelo regime próprio de previdência gerido pelo
IPAJM
.

Ante todo o exposto, peço vênia ao eminente relator para
CONHE
CER
dos recursos de apelação e
DAR-LHES PROVIMENTO
, a fim de
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos autorais. Esgotado o mérito da lide por ocasião da apreciação dos apelos,
JULGO PREJUDICADO
o reexame necessário.

Em razão da conclusão ora alcançada, inverto os ônus sucumbenciais para condenar o autor ao pagamento das custas processuais e honorários de advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É, respeitosamente, como voto.

1
Art. 40. O regime próprio de previdência social dos servidores titulares de cargos efetivos terá caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente federativo, de servidores ativos, de aposentados e de pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial. [...]

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL Nº 0044193-78.2013.8.08.0024

APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (IPAJM) e DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO (DETRAN/ES)

APELADO: ARNALCI NUNES SACRAMENTO

RELATOR: DES. SUBST. CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

VOTO DE VISTA

Trata-se de remessa necessária e apelações cíveis em razão da sentença de fls. 217/218-v, que julgou procedentes os pedidos formulados por ARNALCI NUNES SACRAMENTO, para determinar (i) a conversão do requerente ao regime jurídico único, nos termos da Lei Complementar Estadual nº 187/2000 e (ii) a concessão de aposentadoria compulsória, a partir da data em que se constatarem os requisitos, considerando a conversão de regime.

O eminente Relator, Desembargador Substituto Carlos Magno Moulin Lima, negou provimento aos recursos e confirmou a sentença, sendo acompanhado pelo culto Desembargador Carlos Simões Fonseca.

Por seu turno, o nobre Desembargador Fernando Estevam Bravim Ruy inaugurou divergência, sendo acompanho pelo ínclito Desembargador Sérgio Ricardo de Souza.

Cuidam os autos de ação movida por ARNALCI NUNES SACRAMENTO em face do IPAJM e do DETRAN/ES visando o reconhecimento do direito (i) à conversão para o regime jurídico único e (ii) a concessão de aposentadoria compulsória.

Denota-se que o autor foi contratado pelo DETRAN/ES sob o regime da CLT em 08/02/1984 e trabalhou até 18/06/1998, quando foi demitido sem justa causa, sob a alegação de que sua aposentadoria junto ao INSS implicaria na automática rescisão do contrato de trabalho.

Em demanda ajuizada na Justiça do Trabalho foi reconhecido o direito à reintegração ao cargo, razão pela qual retornou ao serviço, sob o regime da CLT.

Requer, portanto, neste feito, o reconhecimento do direito à conversão do regime com fundamento na Lei Complementar Estadual nº 187/2000 e sua aposentadoria compulsória por contar com setenta e um anos de idade.

Infiro dos autos que a sentença proferida pela Justiça do trabalho teve o condão de reconhecer a nulidade da dispensa do empregado em razão de seu desligamento estar motivado em norma que, à época, encontrava-se com eficácia suspensa pelo STF (art. 463, §2º, da CLT e ADI 1770).

Desse modo, e não poderia ser diferente, naquela lide não restou decidido acerca de conversão de regime jurídico, porque se trata de matéria que não está afeta à competência da Justiça Laboral.

Lado outro, verifico que, tendo o autor sido contratado em 08/02/1984, não se tornou estável com o advento da Constituição Federal, por não se enquadrar na hipótese do art. 19, do ADCT, como bem pontuou o eminente Des. Sérgio Ricardo de Souza.

Outrossim, a Lei Estadual Complementar nº 187/2000, na qual o requerente fundamenta sua pretensão de conversão de regime, foi declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, por meio da ADI 3.221, que reconheceu que a norma que determinava a conversão dos celetistas ao regime jurídico único ofendia o postulado constitucional do concurso público.

Como já ponderado pelos eminentes pares que me antecederam no julgamento dos aclaratórios, o STF modulou os efeitos da decisão da seguinte forma:

1. Os servidores estabilizados nos termos do art. 19 do ADCT não serão atingidos pela declaração de inconstitucionalidade;

2. Os servidores que, na data de prolação do pronunciamento questionado, já tenham passado à inatividade ou preenchido os requisitos para tanto, não serão, para efeito exclusivamente da aposentadoria, por ele alcançados;

3. Os servidores nomeados após aprovação em concurso público, desde que o certame tenha sido para o cargo em que ocorreu a transposição do regime celetista ao estatutário, não são abarcados pela decisão questionada;

4. Os servidores que não preenchem nenhum dos requisitos mencionados poderão permanecer no exercício da função por até 12 meses, a contar deste julgamento, a fim de que o Estado tenha tempo de realizar ou concluir concurso público específico;

5. Os servidores que não se enquadram em nenhuma das hipóteses acima terão direito a Certidão de Tempo de Contribuição se de fato tiverem exercido o cargo e recolhido para o Regime Próprio de Previdência (RPPS) ou para o Regime Geral de Previdência Social (RGPS), nos termos do voto do Relator.

Denoto que o autor, que permanecia laborando como celetista, não se enquadra em nenhuma das exceções previstas na modulação de efeitos, de modo que a ele não pode ser concedida a conversão de regime pretendida.

De igual modo não lhe pode ser deferida a aposentadoria pelo regime próprio, porquanto sua condição de trabalhador celetista impõe o reconhecimento de contribuições para o regime geral de previdência social.

Pontuo, na mesma linha que o eminente Desembargador Fernando Estevam Bravim Ruy que a conversão de regime conferida em caráter precário nos autos da presente demanda não afeta a conclusão aqui externada por se tratar de decisão provisória.

De conseguinte, acompanho a divergência para dar provimento aos recursos e julgar improcedentes os pedidos autorais. Julgo, outrossim, prejudicado o reexame necessário.

É, respeitosamente, como voto.

FÁBIO BRASIL NERY

Desembargador

Acompanho o voto de relatoria.

VOTO

(
ACOMPANHAR
DIVERGÊNCIA
)

Eminentes pares.

Rem
em
o
ro que
se trata de recurso
s
de apelação cível interposto
s
p
elo

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM
e pelo
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO – DETRAN/ES
contra a sentença que,
na Ação Ordinária ajuizada por
ARNALCI NUNES SACRAMENTO,
julgou procedentes as pretensões autorais para determinar a conversão, em favor do ora apelado, para o regime jurídico único, nos termos das Lei Complementar 187/2000, vigente à época do ajuizamento da ação, retroativamente a 11/12/2007, bem como para determinar a concessão de sua aposentadoria compulsória a partir da data em que se constatarem os requisitos necessários, considerando a conversão do regime.

O eminente Relator, Des. Substituto Carlos Magno Moulin Lima, negou provimento aos apelos interpostos por entender, nos termos da sentença apelada, que o recorrido obteve, por decisão judicial, a conversão do seu regime jurídico para o estatutário com efeitos retroativos a 11/12/2007, sendo tal marco anterior ao julgamento da ADI 3.221 pelo STF, o que demonstra que a situação jurídica do apelado já estava consolidada antes mesmo do julgamento pelo suprema corte. Seu voto foi acompanhado pelo ilustre Des. Carlos Simões Fonseca.

Por sua vez, o eminente Des. Fernando Estevam Bravin Ruy inaugurou divergência para dar provimento aos apelos interpostos e julgar improcedentes as pretensões autorais sustentando, para tanto, que não houve convolação administrativa do regime de trabalho do apelado, de celetista para estatutário, bem como que não houve contribuição para o regime próprio de previdência.

Após analisar atentamente os autos e os votos proferidos pelos eminentes pares, peço vênias ao ilustre Relator e ao eminente Des. Carlos Simões Fonseca, mas adianto que acompanharei o voto divergente proferido pelo culto Des. Fernando Estevam Bravin Ruy.

Em adição aos fundamentos lançados no voto divergente, destaco que o ora apelado não realizou concurso público junto ao Detran/ES e tampouco é detentor da estabilidade prevista pelo art. 19 do ADCT
1
, uma vez que foi admitido no Detran/ES em 08/02/1984, de modo que na data da promulgação da Constituição Federal, ainda não havia completado cinco anos de serviço.

Assim, quando vinculado contratualmente à administração pública, o apelado era regido pela CLT e suas contribuições previdenciárias eram voltadas para o regime geral de previdência social, o que indicava a condição de empregado público e, não, se servidor público.

Anote-se, ainda, que no julgamento da ADI nº 3.221 o STF declarou a inconstitucionalidade da LC/ES nº 187/2000 e, ao julgar embargos de declaração, modulou os efeitos do respectivo julgamento para delimitar exceções estabelecidas, entre as quais a que disciplina que
“Os servidores que, na data de prolação do acórdão objeto dos embargos, já houvessem passado à inatividade ou preenchido os requisitos para tanto não são,
para efeito exclusivamente da aposentadoria
, atingidos pelo mencionado pronunciamento”.

Como se observa do julgamento emanado do STF, ao modular os efeitos da declaração de inconstitucionalidade da LC 187/2000, a Corte Suprema reafirmou a impossibilidade de transformação de regime celetista em estatutário sem a observância da exigência de concurso público, e, ao estabelecer exceções ao caso, o fez com o fim exclusivo de aposentadoria e, não, de conversão de regime jurídico.

A estabelecer o entendimento referido, o STF tomou como fundamento o julgamento da ADI nº 4.876, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, no qual foi feita ressalva quanto ao alcance do julgamento em relação aos servidores que já estivessem aposentados ou que, até a data de publicação da ata do julgamento, tivessem preenchido os requisitos para tanto, de modo a concluir que tais exceções não implicam efetivação nos cargos ou convalidação da lei inconstitucional para esses servidores. Confira-se:

“
[...] Ficam, ainda, ressalvados dos efeitos da decisão (a) aqueles que já estejam aposentados e aqueles servidores que, até a data de publicação da ata deste julgamento, tenham preenchido os requisitos para a aposentadoria,
exclusivamente para efeitos de aposentadoria, o que não implica efetivação nos cargos ou convalidação da lei inconstitucional para esses servidores
, uma vez que a sua permanência no cargo deve, necessariamente, observar os prazos de modulação acima; (b) os que foram nomeados em virtude de aprovação em concurso público, imprescindivelmente, no cargo para o qual foram aprovados; e (c) a estabilidade adquirida pelos servidores que cumpriram os requisitos previstos no art. 19 do ADCT da Constituição Federal (ADI 4876, Relator(a): Dias Toffoli, Tribunal Pleno, julgado em 26-03-2014, Processo Eletrônico Dje-125, Divulg 27-06-2014, Public 01-07-2014).

Em reforço, destaca-se que ao julgar a ADI nº 3.321, o STF declarou a inconstitucionalidade da LC/ES 187/2000 que transformava servidores celetistas em estatutários sem a realização de concurso público.

A despeito do julgamento ter reconhecido a conversão regime no período,
para efeito de aposentadoria
, deve ser considerado que
o Pretório Excelso declarou a
i
nconstitucionalidade
d
a Lei Complementar
n
º 187/2000

e
reconheceu que a norma estadual violou o art. 37, II, da Constituição Federal, já que não foi observada a exigência de concurso público para que o apelado ocupasse o cargo efetivo.

Nesse contexto, os efeitos do julgamento da ADI 3.221/STF, realizado em controle concentrado que vincula a Administração Pública e o Poder Judiciário, não podem repercutir sequer para efeito de aposentadoria voluntária por tempo de contribuição, considerando que o apelado não poderá se aposentar perante o IPAJM justamente por não mais ostentar a qualidade de segurado do Regime Próprio de Previdência do Estado do Espírito Santo.

Por conseguinte, não há direito à conversão do regime jurídico do apelado e tampouco a possibilidade de sua aposentadoria pelo regime próprio, por não ostentar, o apelado, qualidade de segurado do regime próprio de previdência.

Destarte, com a devida vênia aos eminentes pares que se manifestaram em sentido contrário, acompanho a divergência inaugurada pelo eminente Des. Fernando Estevam Bravin Ruy para dar provimento aos apelos interpostos e reformar a sentença apelada para julgar improcedentes os pedidos autorais.

1
Art. 19. Os servidores públicos civis da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, da administração direta, autárquica e das fundações públicas, em exercício na data da promulgação da Constituição, há pelo menos cinco anos continuados, e que não tenham sido admitidos na forma regulada no art. 37, da Constituição, são considerados estáveis no serviço público.

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA Nº 0044193-78.2013.8.08.0024

APELANTES: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM e DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO - DETRAN/ES

APELADO: ARNALCI NUNES SACRAMENTO

REMETENTE: JUÍZO DA 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE DE VITÓRIA-ES

RELATOR: DES. SUBS. CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de remessa necessária e apelações cíveis interpostas pelo
Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo (IPAJM)
e pelo
Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (DETRAN/ES)
em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória, que julgou procedente esta ação ordinária ajuizada por
Arnalci Nunes Sacramento
, “[...]
confirmando a tutela antecipada a seu tempo deferida, para determinar a conversão do Requerente ao Regime Jurídico Único, nos termos da Lei Complementar Estadual no 187/2000, vigente à época do ajuizamento da ação, retroativamente a 11/12/2007, bem como para determinar a concessão de sua aposentadoria compulsória a partir da data em que se constatam os requisitos necessários, considerando a conversão de regime.
[...]”

Os apelantes alegam, em síntese: (i) a impossibilidade de conversão do vínculo celetista para estatutário em razão da declaração de inconstitucionalidade da LC 187/2000 pelo STF (ADI 3.221), ressaltando que a decisão recorrida desconsidera os efeitos modulados da referida decisão; (ii) ausência de recolhimento de contribuições ao regime próprio pelo apelado; e (iii) a incompatibilidade do tempo de serviço prestado sob vínculo celetista ser computado para fins de aposentadoria estatutária.

Inicialmente, reconheço que as apelações interpostas pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo (IPAJM) e pelo Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (DETRAN/ES) preenchem os pressupostos recursais de admissibilidade, razão pela qual delas conheço. Por se tratar de demanda com evidente interesse público, a matéria também está sujeita ao reexame necessário, conforme previsto no art. 496, inciso I, do Código de Processo Civil.

Pois bem, a controvérsia devolvida a este Tribunal consiste em examinar: (i) a possibilidade de conversão do vínculo jurídico do apelado, originalmente celetista, para o regime estatutário, nos termos da Lei Complementar Estadual nº 187/2000, e (ii) o reconhecimento do direito à aposentadoria compulsória pelo regime próprio de previdência, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição.

1. Da conversão do regime jurídico

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3.221, declarou a inconstitucionalidade da Lei Complementar Estadual nº 187/2000. Contudo, foi expressamente modulada a decisão para preservar situações consolidadas de servidores que já haviam passado à inatividade ou preenchido os requisitos para aposentadoria até a data do julgamento, ocorrido em 2018:

29/08/2022 PLENÁRIO EMB .DECL. NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 3.221 ESPÍRITO SANTO RELATOR : MIN. NUNES MARQUES EMBTE.(S):SINDIUPES - SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO PÚBLICA NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO ADV.(A/S): LUIS FILIPE MARQUES PORTO S Á PINTO EMBDO.(A/S): PROCURADOR -GERAL DA REPÚBLICA INTDO.(A/S): GOVERNADOR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO INTDO.(A/S): ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO PROC.(A/S)(ES): PROCURADOR -GERAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO INTDO.(A/S): SINDIFISCAL - SINDICATO DO PESSOAL DO GRUPO DE TRIBUTAÇÃO, ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO INTDO.(A/S): SINDIPÚBLICOS /ES - SINDICATO DOS TRABALHADORES E SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO ADV.(A / S): ALEXANDRE ZAMPROGNO INTDO.(A/S) : ASSOCIAÇÃO DOS DEFENSORES PÚBLICOS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - ADEPES ADV.(A/S): REGINA MARIA SILVA INTDO.(A/S): INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM ADV.(A/S) : RODRIGO ANTONIO GIACOMELLI

EMENTA

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ILEGITIMIDADE DE AMICUS CURIAE. NÃO CONHECIMENTO. GOVERNADOR DO ESTADO. PETIÇÃO ASSINADA FISICAMENTE. POSSIBILIDADE. LEI ESTADUAL QUE GARANTE ESTABILIDADE A SERVIDORES QUE INGRESSARAM NO SERVIÇO PÚBLICO SEM CONCURSO. INCONSTITUCIONALIDADE. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. PROCEDÊNCIA.

1. Amicus curiae não tem legitimidade para a oposição de embargos de declaração em controle concentrado de constitucionalidade. Precedentes.

2. Presume-se autêntica a petição assinada fisicamente pelo Governador e juntada aos autos mediante assinatura eletrônica do Procurador do Estado.

3. A declaração de inconstitucionalidade da Lei Complementar n. 187/2000 do Estado do Espírito Santo, na linha do que decidido pelo Supremo nos autos da ADI 4.876, Relator o ministro Dias Toffoli, deve observar o seguinte:

a) Os servidores estabilizados nos termos do art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias não são atingidos pelos efeitos da declaração de inconstitucionalidade consignada no acórdão embargado;

b) Os servidores que, na data de prolação do acórdão objeto dos embargos, já tenham passado à inatividade ou preenchido os requisitos para tanto não são, para efeito exclusivamente da aposentadoria, atingidos pelo mencionado pronunciamento;

c) Os servidores nomeados após aprovação em concurso público, desde que o certame tenha sido para o cargo em que ocorreu a transposição do regime celetista ao estatutário, não são alcançados pela decisão questionada;

d) Os servidores que não preenchem nenhum dos requisitos mencionados poderão permanecer no exercício da função por até 12 meses, a contar deste julgamento, a fim de que o Estado tenha tempo de realizar ou concluir concurso público específico.

e) Os servidores que não se enquadram em nenhuma das hipóteses acima terão direito a Certidão de Tempo de Contribuição se de fato houverem exercido o cargo e recolhido para o Regime Próprio de Previdência (RPPS) ou para o Regime Geral de Previdência Social (RGPS).

4. Embargos dos amici curiae não conhecidos. Embargos do Governador do Estado conhecidos e providos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Supremo Tribunal Federal, em sessão virtual realizada de 19 a 26 de agosto de 2022, na conformidade da ata de julgamentos, por unanimidade, a) em não conhecer dos embargos de declaração opostos pelo Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública no Estado do Espírito Santo (Sindiupes), tampouco dos formalizados pelo Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Estado do Espírito Santo (IPAJM); e b) conhecer dos aclaratórios do Governador do Estado do Espírito Santo e dar-lhes provimento, para que o acórdão embargado tenha a eficácia modulada da seguinte maneira: 1. Os servidores estabilizados nos termos do art. 19 do ADCT não serão atingidos pela declaração de inconstitucionalidade; 2. Os servidores que, na data de prolação do pronunciamento questionado, já tenham passado à inatividade ou preenchido os requisitos para tanto, não serão, para efeito exclusivamente da aposentadoria, por ele alcançados; 3. Os servidores nomeados após aprovação em concurso público, desde que o certame tenha sido para o cargo em que ocorreu a transposição do regime celetista ao estatutário, não são abarcados pela decisão questionada; 4. Os servidores que não preenchem nenhum dos requisitos mencionados poderão permanecer no exercício da função por até 12 meses, a contar deste julgamento, a fim de que o Estado tenha tempo de realizar ou concluir concurso público específico; 5. Os servidores que não se enquadram em nenhuma das hipóteses acima terão direito a Certidão de Tempo de Contribuição se de fato tiverem exercido o cargo e recolhido para o Regime Próprio de Previdência (RPPS) ou para o Regime Geral de Previdência Social (RGPS), nos termos do voto do Relator. (Brasília, 29 de agosto de 2022 - Ministro NUNES MARQUES - Relator)

No caso concreto, observa-se que o apelado obteve, por decisão judicial, a conversão de seu regime jurídico para estatutário com efeitos retroativos a 11/12/2007, conforme reconhecido na sentença. Esse marco temporal está substancialmente anterior à data de julgamento da ADI 3.221 pelo STF, sendo certo que a situação jurídica do apelado já se encontrava consolidada antes da decisão da Corte Suprema.

Ademais, a jurisprudência majoritária reconhece que, em tais hipóteses, é inviável a desconstituição de situações jurídicas já pacificadas por força de decisão judicial transitada em julgado. O princípio da segurança jurídica impede a retroatividade que implique o desfazimento de situações consolidadas sob o manto da boa-fé.

Registra-se, ainda, que esta Corte, por ocasião do julgamento dos Agravos Regimentais nº 033724-36.2014.8.08.0024 (proposto pelo IPAJM) e nº 0031434-48.2014.8.08.0024 (proposto pelo DETRAN), discutindo a antecipação de tutela concedida nestes autos, assim se pronunciou:

AÇÃO ORDINÁRIA – ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA – CONVERSÃO DO REGIME JURÍDICO CELETISTA PARA ESTATUTÁRIO – APOSENTADORIA – PERÍODO DE CONTRIBUIÇÃO ANTERIOR À EC N.º 20/98 – INCIDÊNCIA DOS CASOS EXCEPCIONAIS – APRESENTAÇÃO DE CERTIDÃO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO NO REGIME GERAL – IRRELEVÂNCIA PARA FINS DE APOSENTADORIA - RECURSO IMPROVIDO. 1. Conforme decidido monocraticamente, o entendimento adotado por este Tribunal de Justiça considera que a nova ordem jurídica constitucional, vigente desde a Emenda 20/1998, veda expressamente a contagem de tempo de contribuição fictício para fins de aposentadoria. 2. Não obstante, tem-se ponderado que a proibição da contribuição fictícia foi excepcionada pela própria emenda constitucional n.º 20/98, que assegurou em seus artigos 3º e 4º o direito à contagem do tempo de serviço celetista quando da transposição para o regime estatutário até a data da sua publicação, isto é, 16 de dezembro de 1998. 3. Diante desse quadro, denota-se que se a pretensão de obter a aposentadoria pelo regime próprio aborda período anterior à EC 20/98, em que era permitido o tempo de contribuição fictício na hipótese de conversão do regime jurídico, tem-se que, ao menos na fase limiar da demanda, a falta de apresentação da certidão de tempo de contribuição não é motivo válido para obstar a análise do pleito. 4. Em casos tais, a falta de comprovação do tempo de contribuição no regime geral quando do exercício de emprego público não tem o condão de impedir a conversão para o regime estatutário, influenciando apenas na definição do valor dos proventos. 5. Portanto, mantém-se a decisão recorrida. 6. Recurso improvido. (Processo nº 033724-36.2014.8.08.0024 - AGVTE: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - AGVDO: ARNALCI NUNES SACRAMENTO)

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO ANTERIORMENTE INTERPOSTO ANTE A SUA MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA - ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA ALTERAÇÃO REGIME DE SERVIDOR QUE POSSUÍA AÇÃO JUDICIAL EM CURSO QUANDO DA PROMULGAÇÃO DA LC Nº 187/2000 – INOCORRÊNCIA – IGUALDADE - RECURSO DESPROVIDO. 1. O artigo 1º, § 1º da Lei Complementar nº 187/2000 dispõe que ficam excluídos da mudança de regime os servidores que estejam com ações judiciais. 2. Transitada em julgada a ação fica superada a objeção para a alteração do regime. 3. Entender que somente seriam beneficiados pela alteração do regime os servidores que não possuíssem ação judicial em curso no momento de promulgação da lei seria inconstitucional por ofensa ao princípio da igualdade. 4. Recurso Improvido. (Processo nº 0031434-48.2014.8.08.0024 - AGVTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO - AGVDO: ARNALCI NUNES SACRAMENTO)

Portanto, a conversão do regime jurídico do apelado, realizada nos termos da sentença, não padece de qualquer irregularidade, estando em consonância com os limites estabelecidos pela modulação de efeitos promovida pelo STF na ADI 3.221.

2. Da aposentadoria compulsória pelo regime próprio de previdência

Quanto à aposentadoria compulsória, a sentença de primeiro grau reconheceu o direito do apelado ao benefício com proventos proporcionais ao tempo de contribuição. Essa decisão foi fundamentada na continuidade do vínculo empregatício do apelado com o DETRAN/ES, que, por força de decisão judicial transitada em julgado, resultou na reintegração do autor ao serviço público e posterior enquadramento no regime estatutário.

A tese sustentada pelo IPAJM, no sentido de que o apelado não contribuiu regularmente para o regime próprio, não encontra amparo na legislação aplicável nem na jurisprudência dominante. Isso porque o cálculo dos proventos proporcionais considerou exclusivamente o período efetivamente contributivo ao regime próprio, sem qualquer incorporação de tempo de serviço prestado sob o regime celetista.

Ressalte-se que, à época em que o vínculo empregatício foi restabelecido, a legislação vigente (Lei Complementar nº 187/2000) já previa a alteração do regime jurídico para estatutário. O fato de o DETRAN/ES não ter promovido tempestivamente a conversão do regime não pode, agora, ser utilizado em desfavor do apelado, sob pena de violação ao princípio da proteção da confiança legítima.

3. Da remessa necessária

Por se tratar de condenação imposta a entes públicos, o julgamento também se submete à remessa obrigatória, nos termos do art. 496, inciso I, do CPC. No entanto, diante do exame minucioso das alegações recursais e dos fundamentos jurídicos que sustentam a sentença, verifico que o juízo de origem proferiu decisão alinhada com a legislação aplicável e com os precedentes jurisprudenciais, não havendo qualquer fundamento para sua reforma.

Conclusão

Ante o exposto, voto por
negar provimento aos recursos de apelação interpostos pelo IPAJM e pelo DETRAN/ES
e, por ocasião do reexame necessário,
confirmar integralmente a sentença recorrida
.

Devido ao não provimento do recurso majoro, na forma do art. 85, §11º do CPC, em R$ 500,00 (quinhentos reais) os honorários de sucumbência estipulados em desfavor dos apelantes.

É como voto.